Tribunal: TJDFT
Processo: 0753186-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO DE EDUCADOR SOCIAL. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada a hipossuficiência (Id. 8580360).
3. Com o trânsito em julgado do acórdão no processo 0017640-68.2015.8.07.0018, retoma-se o julgamento do presente processo.
4. Em que pese já ter entendido de forma diversa, após maior reflexão sobre o caso, passo a adotar o mesmo posicionamento do voto vencedor no julgamento, em grau de apelação, na Ação Coletiva 0017640-68.2015.8.07.0018.
5. Para comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de insalubridade, se faz necessário um laudo individualizado, pois não se pode equiparar de forma genérica as atividades de todos os servidores da carreira socioeducativa, como foi feito na perícia realizada na demanda coletiva (autos no 2015.01.1.071871-8), havendo necessidade de se aferir as condições de trabalho de cada servidor.
6. Inviável recorrer à analogia para equiparar as unidades do Sistema Socioeducativo a estabelecimentos de saúde. Há uma diferença enorme entre os dois tipos de estabelecimentos. Nas Unidades do Sistema Socioeducativo, lida-se, eventualmente, com adolescentes portadores de doenças infectocontagiosas, enquanto, em estabelecimentos de saúde, os profissionais atuam em contato permanente com pacientes desse tipo. Se afirmarmos que nas Unidades do Sistema Socioeducativo há um contato permanente com pacientes, deveríamos reconhecer também o adicional de insalubridade a professores, pelo simples fato de ser possível ou comum algum aluno com doença infectocontagiosa em sala de aula.
7. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
8. De acordo com o art. 370 do CPC/2015, cabe ao Julgador analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
9. No caso, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para a parte autora, a fim de verificar se trabalha em local insalubre na forma da legislação aplicável. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, reconhecendo-se, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
10. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
11. De acordo com o art. 370 do CPC/2015, cabe ao Julgador analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
12. No caso, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para a parte autora, a fim de verificar se trabalha em local insalubre na forma da legislação aplicável. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, reconhecendo-se, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
13. Recurso CONHECIDO. Preliminar de Incompetência dos Juizados acolhida de ofício. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso X do CPC, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.